Tribunal: CARF
Processo: 11060.724825/2019-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/04/2017
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25 DA LEI No 8.212/91 APÓS A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI No 10.256/2001.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, declarou ser constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção (RE no 718.874).
SUBROGAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11060.724825/2019-43
ACÓRDÃO
2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NERI DO NASCIMENTO EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/04/2017
CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL. STF. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 25
DA LEI No 8.212/91 APÓS A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI No
10.256/2001.
O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, declarou ser
"constitucional formal e materialmente a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção" (RE
no 718.874).
SUBROGAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. SÚMULA CARF No 150.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724825/2019-43
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Rafael de Aguiar Hirano (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Trata-se de impugnação contra lançamento realizado pela Seção de Fiscalização da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santa Maria/RS, pelo qual foi constituído
crédito tributário, no valor total de R$ 11.386.254,69, devidamente atualizado até
agosto de 2019, relativo ao período de janeiro de 2015 a abril de 2017, referente às
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores da receita bruta da
comercialização da produção rural adquirida de pessoa física e devida por sub-
rogação pela pessoa jurídica compradora.
Os motivos fáticos do lançamento estão descritos no Relatório Fiscal (fls. 31), e
podem ser resumidos pelo seguinte excerto:
“Os créditos hora levantados, referem-se às contribuições Previdenciárias e
para terceiros, incidentes sobre o valor da comercialização de produtos
adquiridos, pela empresa NERI DO NASCIMENTO, de produtores
Empregadores Rurais Pessoas Físicas e de Segurados Especiais. A empresa ao
adquirir os produtos, não declarou os valores da comercialização em suas
GFIPs, com exceção das competências 01/2015 e 04/2017, quando declarou
parte dos valores, no restante do período fiscalizado deixou de fazer tal
declaração, embora tenha recolhido parte dos valores devidos a Outras
Entidades e Fundo – SENAR, como demonstrado nas planilhas referidas
acima. Deixando, assim, portanto, de recolher a totalidade dos valores das
contribuições devidas. (...)” (sublinhados nossos)
O contribuinte foi cientificado do lançamento, pessoalmente, em 2 de setembro de
2019 (Termo de fls. 19). Tempestivamente, consoante despacho de folhas 257, o
mesmo apresenta impugnação (fls. 196). São, em síntese, seus argumentos:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724825/2019-43
3
 preliminarmente informa que parcelou os valores referentes ao SENAR (R$
300.654,16), solicitando – em razão do parcelamento – a desconsideração desta
impugnação em relação a esse tributo;
 que não realizou a retenção de nenhum valor a título de FUNRURAL, de nenhum
fornecedor nos anos de 2015 a 2017, e está impugnando o lançamento em razão de
serem infundados juridicamente e impagáveis financeiramente os valores relativos
ao crédito tributário constituído;
 que o STF julgou inconstitucional o FUNRURAL desobrigando as indústrias do
desconto e respectivo recolhimento dos valores devidos a esse título;
 tanto assim o é que o Senado Federal, por meio da Resolução no 15/17 suspendeu
a vigência dos dispositivos atinentes ao tema constantes da Lei de Custeio da
Previdência Social;
 diante do exposto, resta imperioso reconhecer a inexistência de norma válida que
obrigue o impugnante a proceder o desconto e respectivo recolhimento do tributo
lançado;
 não obstante todo o dito, a multa aplicada não pode prevalecer uma vez que
apresenta caráter exorbitante e confiscatório, o que é vedado pela Carta da
República.
 pugna, pelos motivos exposto, pela procedência da impugnação com o
reconhecimento da insubsistência do auto de infração e caso não seja esse o
entendimento, pela redução da multa aplicada para o percentual de 20% e pelo
afastamento da taxa SELIC.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 30/04/2017
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE AQUISIÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL DE PESSOA FÍSICA. ARTIGO 25 DA LEI No 8.212/91 COM A REDAÇÃO DADA
PELA LEI No 10.256/01. POSSIBILIDADE.
Com o trânsito em julgado do RE 718874/RS, em 06/11/18, o STF pacificou a
questão da incidência da contribuição previdenciária sobre a comercialização da
produção rural do produtor pessoa física, declarando a constitucionalidade do
artigo 25, inclusive de seus incisos I e II, da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 10.256/01.
MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO. PERCENTUAL. LEGALIDADE.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724825/2019-43
4
Havendo lançamento de ofício a Autoridade Lançadora deve, sob pena de
responsabilidade funcional, aplicar a multa de ofício no percentual previsto na Lei
no 9.430/96.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, sob as seguintes
alegações:
- que o STF desobrigou as empresas de recolher a contribuição previdenciária por
sub-rogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural de pessoas físicas, em razão da declaração de inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/92;
- que as alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001 continuam contrárias à
Constituição Federal e que não teriam força de reverter a inconstitucionalidade
declarada pelo SRF;
- que o FUNRURAL não seria devido por não ter sido descontado dos produtores
rurais;
- e que há vício insanável no lançamento fiscal, vez que foi adotado critério
incorreto na apuração do valor dos tributos por não terem sido levantados
individualmente e não terem sido por ele retidos.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
No presente caso, foi lavrado auto de infração para a cobrança de contribuições
previdenciárias do Recorrente por sub-rogação (FUNRURAL e SENAR), que é empresa individual de
responsabilidade limitada e adquiriu produção rural (gado de corte) de produtores rurais pessoas
físicas. Ademais, o Recorrente não declarou as contribuições previdenciárias em GFIP.
Em Impugnação, o Recorrente havia dito que parcelou os valores cobrados a título
de contribuição ao SENAR. Em Recurso Voluntário, nada foi alegado a esse respeito.
No mais, o Recorrente alega em seu Recurso Voluntário que não reteve os valores
relativos às contribuições previdenciárias dos produtores pessoas físicas e que por isso não teria a
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724825/2019-43
5
obrigação de recolher tais valores aos cofres públicos. Ademais, defende que a incidência das
contribuições previdenciárias nessa hipótese foi declarada inconstitucional pelo STF por ocasião
do julgamento com repercussão geral do RE 363.856-MG e que as alterações promovidas pela Lei
10.256/2001 continuam contrárias à Constituição Federal.
Por fim, em seu pedido, o Recorrente alega haver vício insanável no lançamento
fiscal, que adotou critério incorreto na apuração do valor dos tributos por não terem sido
levantados individualmente e também não terem sido por ele retidos. Não vislumbro qualquer
vício no lançamento fiscal. O tributo foi devidamente apurado com base na receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, conforme legislação a seguir mencionada.
A cobrança das contribuições previdenciárias no presente processo tem como
fundamento legal o artigo 25 da Lei no 8.212/91, com redação dada pela Lei no 10.256/2001,
conforme abaixo transcrito:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta
Lei, destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 1997)
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no
9.528, de 1997)
Já o art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/91 prevê que a pessoa jurídica adquirente de
produção rural de pessoa física fica sub-rogada na obrigação de recolher tais contribuições
previdenciárias. Leia-se abaixo:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação
dada pela Lei no 8.620, de 1993)
(...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês
subsequente ao da operação de venda ou consignação da produção,
independentemente de essas operações terem sido realizadas diretamente com o
produtor ou com intermediário pessoa física, na forma estabelecida em
regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do
art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724825/2019-43
6
Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido
realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto
no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 1997)
O Supremo Tribunal Federal julgou a matéria com repercussão geral e declarou ser
"constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção", conforme se vê na ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF. POSSIBILIDADE DE
EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DE
EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO
DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001. 1. A
declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-
se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela
determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto
legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses. 2. A
Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. 3. Recurso extraordinário
provido, com afirmação de tese segundo a qual É constitucional formal e
materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída
pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção. (RE 718874, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão:
Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 26-09-2017 PUBLIC 27-09-2017 REPUBLICAÇÃO: DJe-
225 DIVULG 02-10-2017 PUBLIC 03-10-2017)
De acordo com o artigo 99 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1.634/2023, tal decisão é de observância obrigatória pelos Conselheiros deste Conselho. Á
época da apresentação do Recurso Voluntário, o referido julgamento pelo STF ainda não tinha
ocorrido. Por essa razão, o argumento de que alterações promovidas pela Lei no 10.256/2001
continuam contrárias à Constituição Federal não merece prosperar, tendo em vista a decisão com
repercussão geral proferida pelo STF, acima mencionada.
Ademais, qualquer argumento relativo à inconstitucionalidade de artigos legais não
pode ser analisado por este Conselho, que não é competente para se pronunciar sobre a matéria,
conforme dispõe a Súmula CARF no 2, no seguinte sentido: “[o] CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724825/2019-43
7
Ainda que se argumentasse que o STF não decidiu sobre a questão da sub-rogação,
importante mencionar que a Súmula CARF no 150, que afirma que “[a] inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001”. Nesse sentido é o acórdão no 2402-009.884, julgado em 11 de maio de 2021,
cuja ementa está abaixo transcrita:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONTRIBUIÇÕES
SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
N.o
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE. SÚMULA CARF N.o
150. A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa
física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural, que por fatores históricos se convencionou
denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, contado da
operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora
rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao
desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e
regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar omissão
para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos. A
Resolução do Senado Federal n.o 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei n.o
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação. Súmula CARF n.o 150. A
inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001. Também incidem
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT, para
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os
valores da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição
de produtores rurais pessoas físicas.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724825/2019-43
8
Nesse mesmo sentido é a decisão da DRJ, abaixo transcrita, que inclusive detalha o
que foi decidido pelo STF:
Como se infere da leitura atenta, o principal argumento da impugnante - no tocante
a inconstitucionalidade da sub-rogação - é o resultado do julgamento do RE's
363.852/MG e 596.177/RS, este em sede de repercussão geral, que determinou a
inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92. Argumenta, ainda, que tais
decisões não foram afetadas pelo resultado do julgamento do RE 718.874/RS, posto
que este só versou sobre a constitucionalidade da Lei no 10.256/01.
Antes de efetivamente adentrarmos ao ponto, ressalte-se a incompetência do
julgador administrativo para apreciar questões afetas à constitucionalidade do
ordenamento vigente, consoante preceitua a Súmula no 2 do CARF.
Não obstante tal incompetência, somente por amor ao debate e respeito ao
contribuinte, mister algumas considerações sobre o tema.
Não assiste razão ao impugnante. E tal afirmação decorre justamente da mesma
jurisprudência que por ele é utilizada para respaldar seus argumentos.
Ao analisarmos a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que imputam ao
adquirente da produção rural de pessoa física, declarada no RE 596.177/RS, julgado
sob o rito da repercussão geral, iremos constatar que tal declaração é mera
decorrência do reconhecimento do vício existente na Lei no 8.540/92, ou seja, o que
foi reconhecido pelo Pretório Excelso foi que não havendo norma que permitisse a
exação sobre os valores da comercialização da produção rural pela pessoa física,
não poderia subsistir a imposição de obrigação tributária decorrente de tal exação
para o adquirente dos produtos rurais.
Transcrevo o trecho do acórdão proferido no julgamento do RE 363.852/MG (Rel.
Ministro Marco Aurélio), no ponto que nos interessa:
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do relator, em conhecer e
dar provimento ao recurso extraordinário para desobrigar os recorrentes da
retenção e do recolhimento da contribuição social ou do recolhimento por
subrogação sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural” de empregadores, pessoas naturais, fornecedores de bovinos para abate,
declarando a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no 8.540/92, que deu nova
redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no
8.212/91, com a redação atualizada até a Lei no 9.528/97, até que legislação nova,
arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a instituir a contribuição, tudo
na forma do pedido inicial, invertidos os ônus da sucumbência.
É clara a decisão!
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724825/2019-43
9
Até que legislação nova, arrimada na Emenda Constitucional no 20/98, venha a
instituir a contribuição, não pode haver a imposição a terceiro no sentido do
desconto do valor devido sobre tal comercialização e portanto, não deve existir
dever desse terceiro de recolher o valor retido.
Tal conclusão consta do voto do Ministro Gilmar Mendes quando do julgamento do
RE 718.874/RS, que reconheceu a constitucionalidade da Lei no 10.256/01 (fls. 36
do acórdão):
"O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao
recolhimento das contribuições sociais. A norma institui hipótese de
responsabilidade tributária, destinada a instrumentalizar a arrecadação do tributo
previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991, tanto do segurado especial quanto do
empregador rural pessoa física. Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a
qualquer das entidades econômicas ali indicadas – empresa adquirente,
consumidora ou consignatária ou a cooperativa –, passam estas à condição de
responsável pelo pagamento do tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no
art. 25 da lei ao montante da produção adquirido. É evidente a relação que o art.
30, IV, mantém com a disposição do art. 25. Apenas a inconstitucionalidade deste
contaminaria aquele. Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da
contribuição do empregador rural pessoa física, com base na receita de sua
produção, não há razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação
prevista no art. 30”.
Aliás, o advento de lei arrimada na alteração constitucional foi a razão que levou o
próprio Supremo a rever sua posição quanto ao chamado FUNRURAL (trecho do
voto do Min Alexandre de Moraes, extraído do inteiro teor do acórdão do RE
718.874/RS, fls. 40/165):
"A EC 20, de 15 de dezembro de 1998, entre outros importantes assuntos,
pretendeu resolver a controvérsia em relação à possibilidade de previsão do
empregador rural como sujeito passivo da contribuição previdenciária, trazendo
nova redação ao artigo 195, inciso I, que passou a permitir que a contribuição dos
empregadores rurais pudesse incidir sobre sua receita, por meio de edição de lei
ordinária. O novo texto constitucional foi regulamentado pela Lei 10.256, de 9 de
julho de 2001, que, alterando o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu o
empregador rural como sujeito passivo da contribuição, da mesma forma que os
segurados especiais, entre eles, os trabalhadores rurais sem empregados, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98. Em
relação ao empregador rural, portanto, as alterações da EC no 20/98 e da Lei
10.256, de 9 de julho de 2001, afastaram o principal e remanescente argumento
que levou o Supremo Tribunal Federal a desobrigar os empregadores rurais pessoas
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.808 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11060.724825/2019-43
10
físicas da retenção e do recolhimento da contribuição social ou do seu recolhimento
por subrogação sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural, qual seja, a inconstitucionalidade formal, pois a nova redação do inciso I do
artigo 195 da CF passou a permitir a edição de lei ordinária para a instituição e
cobrança da contribuição com base de cálculo receita. E essa nova lei foi editada."
(destaques nossos)
Em acréscimo, mister recordar que a Resolução no 15 do Senado Federal não se
aplica ao período fiscalizado. Vejamos a ementa do julgado do 7o Embargo de
Declaração interposto contra o acórdão proferido, pelo STF, no RE 718.874/RE:
"RE 718.874 ED - Sétimo - RS EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS PARA OBTENÇÃO DE
CARÁTER INFRINGENTE. INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 15/2017 DO SENADO
FEDERAL QUE NÃO TRATA DA LEI 10.256/2001. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO
DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. 1. Não existentes obscuridades, omissões ou contradições, são
incabíveis Embargos de Declaração com a finalidade específica de obtenção de
efeitos modificativos do julgamento. 2. A inexistência de qualquer declaração de
inconstitucionalidade incidental pelo Supremo Tribunal Federal no presente
julgamento não autoriza a aplicação do artigo 52, X da Constituição Federal pelo
Senado Federal. 3. A Resolução do Senado Federal 15/2017 não se aplica a Lei no
10.256/2001 e não produz qualquer efeito em relação ao decidido no RE
718.874/RS. 4. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna
incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes. 5. Embargos de
Declaração rejeitados." (negritos nossos)

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 323
DF CARF MF
Original